Tribunal: TJMT
Processo: 0033477-59.2010.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0033477-59.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AGRIPINO PAULO DA SILVA - CPF: 111.132.431-04 (APELADO), GILMAR ANTONIO DAMIN - CPF: 251.342.219-87 (ADVOGADO), POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 00.627.638/0001-57 (APELANTE), GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - CPF: 943.024.800-68 (ADVOGADO), RONALDO COELHO DAMIN - CPF: 950.848.781-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

TATIANE COLOMBO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. RESERVA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AFASTAMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por Postalis - Instituto de Previdência Complementar contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária de cobrança, condenando a entidade à aplicação da correção monetária plena sobre depósitos realizados a título de reserva de poupança, conforme índices indicados na inicial. A sentença rejeitou a alegação de prescrição quinquenal e determinou o pagamento integral da atualização monetária dos depósitos, com fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de aplicação da correção monetária sobre a reserva de poupança está sujeita à prescrição quinquenal; e (ii) estabelecer se os índices pleiteados pelo autor podem ser aplicados em substituição aos índices previstos no regulamento do plano de previdência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional para pleitos de diferenças de correção monetária sobre a reserva de poupança não se inicia enquanto não houver resgate ou devolução a menor das contribuições, conforme entendimento consolidado do STJ e jurisprudência da corte local. Aplica-se a Súmula 291 do STJ de forma restritiva, considerando inexistente a fluência do prazo prescricional antes do resgate da reserva de poupança.

A ausência de correção monetária plena sobre a reserva de poupança viola o princípio da preservação do poder aquisitivo, considerando que a correção monetária não é um acréscimo, mas um mecanismo de recomposição do valor monetário corroído pela inflação.

A restituição das contribuições efetuadas deve observar índices que reflitam a real desvalorização da moeda, conforme entendimento pacificado na Súmula 289 do STJ, sendo inaplicável a prevalência de índices inferiores estipulados no regulamento do plano de previdência.

O argumento de desequilíbrio atuarial e violação do princípio do mutualismo não prevalece, visto que a jurisprudência já firmou a tese de que os expurgos inflacionários devem ser aplicados às reservas de poupança para assegurar a recomposição integral do valor monetário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional para pleitos de diferenças de correção monetária sobre a reserva de poupança inicia-se somente após o resgate ou devolução a menor das contribuições, nos termos da Súmula 291 do STJ.

A correção monetária plena, que reflita a real desvalorização da moeda, deve ser aplicada sobre as reservas de poupança, independentemente do índice previsto no regulamento do plano de previdência.

A atualização monetária visa preservar o poder aquisitivo da moeda e não configura enriquecimento sem causa ou violação do pacto contratual.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Apelação Cível
interposto por
POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
contra sentença proferida na “Ação Ordinária de Cobrança” -
objetivando a aplicação da correção monetária plena dos depósitos realizados a título de previdência privada
- perante a 8a Vara Cível da Comarca da Capital - MT.

O magistrado
a quo
, em sentença (ID.

217447310)
julgou parcialmente procedente
o pedido autoral para condenar o requerido ao pagamento integral da correção monetária sobre o fundo de reserva de poupança do autor, conforme índices informados na exordial. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante em suas razões (ID.

217447312) suscita prejudicial de prescrição quinquenal, conforme pacificação jurisprudencial, bem como pela edição da Súmula 291 do Superior Tribunal de Justiça.

Afirma que o Regulamento do Plano de Previdência, a que livremente aderiu o Apelado, é o instrumento competente para normatizar as relações entre a Entidade e os Participantes - é o contrato entre as partes, não havendo que se falar em devolução de contribuição patronal e tampouco em correção acima dos índices previstos no Regulamento.

Sustenta que não pode o demandante designar os fatores de correção que julga conveniente, após os ter livremente pactuado com a entidade-ré. Restaria violada a causa do contrato, sua função econômica, desnaturando seu regime jurídico, com todas as implicações que disto decorrem.

Argumenta que o cálculo atuarial dos benefícios foi realizado dentro dos parâmetros previstos, e que a concessão do pedido do autor resultaria em desequilíbrio atuarial, violação do princípio do mutualismo e impactos negativos sobre os demais participantes do fundo.

Requer seja reconhecida a prescrição quinquenal ou, subsidiariamente, que a ação seja julgada totalmente improcedente, considerando a regularidade dos procedimentos adotados pelo fundo de previdência e a ausência de previsão legal para os índices solicitados pelo autor.

Contrarrazões sob ID. 217447316.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

As teses recursais
residem nas seguintes asserções:

·

Incidência de prescrição quinquenal.

·

Impossibilidade de aplicação de índice de correção diverso do estipulado.

Em relação a prejudicial de mérito de prescrição, não assiste razão a parte apelante.

Sobre o tema, a jurisprudência consolidada pelo STJ, inclusive já sumulada, é pacífica no sentido de que “a ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos contados da data do pagamento” (Súmulas no 291 e no 427 do STJ).

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. [...] COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 291 E 427 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. [...] 4. A Segunda Seção desta Corte, por ocasião do julgamento de recurso representativo da controvérsia, previsto no art. 543-C do CPC e na Resolução n. 8/2008 deste Tribunal Superior, pacificou o entendimento de que ‘a prescrição qüinqüenal prevista na Súmula do STJ/ 291 incide não apenas na cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria, mas, também, por aplicação analógica, na pretensão a diferenças de correção monetária incidentes sobre restituição da reserva de poupança, cujo termo inicial é a data em que houver a devolução a menor das contribuições pessoais recolhidas pelo associado ao plano previdenciário’ ( REsp 1.111.973/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/9/2009, DJe de 6/11/2009)

Da detida análise dos autos, é incontroverso que o apelado é funcionário da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, sendo participante ativo do POSTALIS – Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos, ora apelante, conforme se vê da exordial (217451337 - Pág. 18).

Entretanto, o que o autor pretende é a condenação do réu à recomposição monetária do valor dos depósitos de sua reserva de poupança, que ainda não foram resgatados, portanto, sequer começou a fluir o prazo prescricional para a pretensão à restituição das parcelas.

Inclusive este é o entendimento já exarado anteriormente por esta colenda câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO –
PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO
– PREVIDÊNCIA PRIVADA – RESERVA DE POUPANÇA DO PARTICIPANTE – EXPURGOS DE ÍNDICES INFLACIONÁRIOS – CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA – REAL DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA – RECURSO DESPROVIDO. Rejeita-se a preliminar de carência da ação por ausência de interesse de agir, pois nada impede a revisão/modificação dos índices de correção monetária da reserva de poupança, ainda que não resgatada. Cuidando-se de contrato celebrado sob a égide do CC/1916 e havendo sonegação da correção monetária plena nos períodos de 1989 a 1991, deve ser aplicada à prescrição a regra do art. 177 do CC/1916. Ocorrida a lesão ao direito a partir de 1989, o ajuizamento da ação em 2005 e sendo vintenário o lapso prescricional, de ser afastada a arguição de prescrição.
E mais, considerando que não houve o resgate da reserva de poupança pelo autor, sequer começou a fluir o prazo prescricional para a pretensão à restituição das parcelas
. Inobstante o regulamento do instituto POSTALIS prever o modo que a correção monetária será calculada ao principal contribuído, não se pode admitir o cálculo de índice que não representou a inflação de janeiro/1989, março/1990, abril/1990, maio/1990 e fevereiro/1991, não havendo que se falar em ato jurídico perfeito, tampouco na prevalência do princípio pacta sunt servanda. A restituição das contribuições destinadas às entidades de previdência privada deve ocorrer de forma plena, utilizando-se no cálculo da atualização monetária índice que reflita a real desvalorização da moeda no período, ainda que outro tenha sido avençado (Súmula no 289 do STJ). A correção monetária não constitui um plus, mas índice aplicável para a manutenção do poder aquisitivo da moeda enfraquecida pela inflação. (Ap 169061/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/07/2015, Publicado no DJE 13/07/2015)” (TJ-MT - APL: 00044794720118110041 169061/2014, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 08/07/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2015) (g.n).

Rejeito a prejudicial de prescrição.

Adentrando ao mérito
, trata-se de ação de cobrança, objetivando a correção monetária de expurgos inflacionários relativos a contribuições de previdência privada, proposta por Agripino Paulo da Silva em face de Postalis – Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos.

O autor pleiteia a aplicação da correção monetária integral sobre os depósitos realizados a título de previdência privada.

Requer, ainda, a condenação do réu à aplicação, no saldo de suas contribuições, dos índices que reflitam a real desvalorização da moeda, a saber: janeiro/1989: 42,72%; março/1990: 84,32%; abril/1990: 44,80%; maio/1990: 7,87%; e fevereiro/1991: 21,87%.

A ausência de correção monetária plena sobre a reserva de poupança resulta em enriquecimento sem causa em favor do apelante, considerando que a atualização monetária tem como objetivo exclusivamente recompor o valor do capital corroído pelos efeitos da desvalorização da moeda ao longo do período indicado.

O STJ já pacificou sua jurisprudência considerando devida a correção monetária pelos índices que melhor reflitam a inflação do período, inclusive sumulado, vejamos:

“Súmula 289 – A restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada deve ser objeto de correção monetária plena, por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda.”.

Consoante bem decidido na sentença recorrida, a matéria em discussão já está pacificada, sobretudo, no âmbito do STJ, conforme se vê dos seguintes julgados:

“EMENTA: RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS A PREVIDÊNCIA PRIVADA – CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA - IPC. 1. Sobre a restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada deve incidir correção monetária de 42,72% no mês de janeiro/89 e no restante do período pelo IPC, que é o índice que melhor reflete a inflação. 2. Entendimento consolidado da 2a Seção” (STJ, 3a Turma, AgRg no Ag 578979/DF, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 22/03/2007, DJ 23/04/2007, p. 254).

“EMENTA: PROCESSO CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL -PREVIDÊNCIA PRIVADA – DEVOLUÇÃO DE VALORES - CORREÇÃO MONETÁRIA DAS CONTRIBUIÇÕES - SÚMULA 289/STJ -DIVERGÊNCIA - SÚMULA 83/STJ - DESPROVIMENTO. 1 - As conclusões do v. acórdão recorrido encontram-se em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, nos termos da Súmula 289/STJ, segundo a qual, ‘a restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada deve ser objeto de correção plena, por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda’. Precedente. 2 - Aplicação da Súmula 83, desta Corte. 3 - Agravo regimental desprovido.” (STJ, 4a Turma, AgRg no Ag 822781/DF, Rel. Min. Jorge Scartezzini, j. 15/02/2007, DJ 12.03.2007 p. 251).

“DIREITO CIVIL. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CONTRIBUIÇÃO. DEVOLUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. Firmou-se a jurisprudência da Segunda Seção no sentido de que a restituição das contribuições efetivadas para entidade de previdência complementar deve ser feita com correção monetária, mediante índice que traduza a efetiva desvalorização da moeda nacional. ‘A restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada deve ser objeto de correção plena, por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda.’ (Súmula 289 do STJ) [...].” (STJ, 3a Turma, AGA 569233/MG, Rel. Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, j. em 4/11/2004).

Este sodalício trilha no mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –– PRESCRIÇÃO – CARÊNCIA DE AÇÃO – RESERVA DE POUPANÇA POSTALIS – PREVIDÊNCIA PRIVADA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA – PREQUESTIONAMENTO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. "É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública" ( REsp 1.147.595/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe de 06/05/2011). Rejeita-se a preliminar de carência da ação por ausência de interesse de agir, pois nada impede a revisão dos índices de correção monetária da reserva de poupança, ainda que não resgatada. É pacífico na jurisprudência que os expurgos inflacionários são aplicáveis aos planos de previdência privada. Não há necessidade de o Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.” (TJ-MT 00192052120148110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

É entendimento consolidado que a correção monetária não constitui acréscimo ao valor original, mas sim um mecanismo destinado a preservar o poder aquisitivo da moeda, corroído pela inflação. Esse direito deve ser garantido ao jurisdicionado.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e,
NEGO

PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025